Tribunal: TJES
Processo: 5013813-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013813-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: SILVIO DA SILVA CARVALHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013813-69.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A E BANCO CETELEM S.A

RECORRIDO:
SILVIO DA SILVA CARVALHO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. PROVA COMPLEXA NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
SILVIO DA SILVA CARVALHO
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e BANCO CETELEM S.A
,
na qual a parte Autora narra, em síntese, que percebeu que havia descontos em seu benefício oriundos de empréstimo consignado do Requerido Banco Itaú. Aduz que, em nenhum momento solicitou qualquer empréstimo. Sustenta, ainda, que o Requerido Banco Cetelem criou um cartão em seu nome, sem sua autorização ou solicitação, visto que desconhece a situação do cartão.

Em contestação (ID. 4482072) o Requerido BANCO ITAÚ CONSIGNADO, sustenta, preliminarmente, incompetência do juizado especial. No mérito, aduz, em suma, que houve valor liberado em favor da parte Autora, bem como a regularidade da contratação, além de inexistência de dano material e moral.

A Requerida BANCO CETELEM, em sua defesa (ID. 4482236), alega, em síntese, a validade da formalização contratual, aduzindo, ainda, litigância de má fé da parte Autora, ante a demora para ajuizar a ação, ausência de danos morais e materiais , bem como pugna pela devolução do valor liberado em favor da parte Autora

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4482273) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e:

a. DECLARO a nulidade do contrato de empréstimo entre SILVIO DA SILVA CARVALHO e BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, devendo, portanto, ser cancelado o contrato de empréstimo consignado, nº. 624818812, no valor de R$ 898,95 (oitocentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), para pagamento em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 22,24 (vinte e dois reais e vinte e quatro centavos).

b. DECLARO a nulidade do contrato cartão de crédito consignado, entre SILVIO DA SILVA CARVALHO e BANCO CETELEM S/A, devendo, portanto, ser cancelado o contrato nº 97-829531571/18, bem como proceder com a liberação da margem de consignação e a SÍNTESE DA DEMANDA Num. 4482277 desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício do requerente junto ao INSS DETERMINO ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e BANCO CETELEM S/A, se abstenham de promover cobranças relativas aos aludidos contratos, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos;

d. CONDENO o:

c.1- BANCO ITAU CONSIGNADO S/A a pagar a SILVIO DA SILVA CARVALHO o valor de:

• R$1.023,04 (mil e vinte e três reais e quatro centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desconto (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC),

• R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;

c.2 - BANCO CETELEM S/A a pagar a SILVIO DA SILVA CARVALHO o valor de:

• R$ 5.417,46 (cinco mil quatrocentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desconto (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC),

• R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;

e. DETERMINO a compensação parcial da quantia devida pelo:

• BANCO ITAU COSIGNADO S/A a pagar a SILVIO DA SILVA CARVALHO a título de danos materiais com o valor de R$ 898,95 (oitocentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos) a ser devolvido pelo autor ao banco réu;

BANCO CETELEM S/A a pagar a SILVIO DA SILVA CARVALHO a título de danos materiais com o valor de R$ 1.420,51 (mil quatrocentos e vinte reais e cinquenta e um centavos) a ser devolvido pelo autor ao banco réu;

Irresignadas, ambas as Requeridas, ora Recorrente, interpuseram Recurso Inominado.

A Requerida ITAÚ CONSIGNADO S.A (ID. 4482277), arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial para apreciar a presente demanda ante a necessidade de perícia grafotécnica e, no mérito, sustenta a regularidade da contratação, impossibilidade de declarar a inexigibilidade do débito, uma vez que a contratação ocorreu de forma legítima, ademais, argumenta que não houve má-fé, razão pela qual não há que se falar em restituição em dobro, no mais, aduz a inexistência de danos morais. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A Requerida BANCO CETELEM S.A (ID. 4482284), sustenta que o débito é legítimo em razão da existência regular da contratação do empréstimo pela parte Recorrida, assim, aduz a necessidade de compensação de valores, uma vez que houve depósito em favor da parte Autora. No mais, alega ausência de má-fé, razão pela qual, não há que se falar em restituição em dobro. Por fim, aduz inexistência de dano moral, e pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões aos Recursos apresentados (ID. 4482294), pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO DO RECORRENTE BANCO ITAÚ CONSIGNADO

CONHEÇO do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito.

Em que pese a alegação da Recorrida no sentido de que não contratou com o réu o aludido empréstimo consignado, foi acostada aos autos cópia do contrato assinado, cuja assinatura em muito se assemelha com a que consta no documento pessoal da Recorrida.

Diante da controvérsia a respeito da contratação, e considerando a existência de contrato supostamente assinado pela Recorrida, a Recorrente alega a necessidade de perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura, de modo a comprovar a existência ou não do negócio jurídico.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para comprovação. Isto porque, sem o conhecimento técnico sobre o assunto, não é possível verificar se o contrato foi assinado, ou não, pela consumidora, diante da similaridade entre as assinaturas, conforme se vê a seguir:

ASSINATURA NO CONTRATO (IDs. 4482073)

ASSINATURA PROCURAÇÃO e DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ID. 4482295)

ASSINATURA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR (ID. 4482048):

Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor complexidade' (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

Este entendimento foi consolidado no Enunciado 28 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 28
– O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS, RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA.

Desta feita, merece acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado Especial, suscitada pelo recorrente.

RECURSO DO RECORRENTE BANCO CETELEM S.A

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito.

Em que pese a alegação da Recorrida no sentido de que não contratou com o réu o aludido empréstimo consignado, foi acostada aos autos cópia do contrato assinado, cuja assinatura em muito se assemelha com a que consta no documento pessoal da Recorrida.

No mesmo sentido do recurso supra analisado, há controvérsia acerca da legitimidade da assinatura da parte Recorrida constante no contrato. Assim, da mesma forma, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para comprovação. Isto porque, sem o conhecimento técnico sobre o assunto, não é possível verificar se o contrato foi assinado, ou não, pela consumidora, diante da similaridade entre as assinaturas, conforme se vê a seguir:

ASSINATURA NO CONTRATO (IDs. 4482237)

ASSINATURA PROCURAÇÃO e DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ID. 4482295)

ASSINATURA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR (ID. 4482048):

Apesar da Recorrente não ter arguido preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgar e processar a presente ação, por necessidade de produção de prova técnica pericial, a incompetência
é absoluta quando tratamos de violação de regras de fixação de competência em razão da matéria, da pessoa ou da função. Nesses casos, por dizer respeito a normas de ordem pública, a violação não será admitida, nem pode ser relevada,
podendo ser declarada de ofício
,
em qualquer momento ou fase processual.

Isto posto, declaro,
ex officio,
a incompetência do Juizado Especial, por entender como necessária perícia grafotécnica para dirimir a lide.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, declarando a incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)